Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-12.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001229-12.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA ROCHA BARBOSA

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA SANTOS, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LUIANE SILVA NASCIMENTO, HELOISA MATOS BASTOS OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS QUE DEVE SER AFASTADA. OPOSIÇÃO 15 DIAS ÚTEIS DEPOIS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO POSITIVO NOS AUTOS. CONTAGEM DO PRAZO QUE DEVE EXCLUIR O DIA DO COMEÇO, FINAIS DE SEMANA E FERIADO, CONSIDERAR O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE E INCLUIR O DIA DO VENCIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos monitórios não conhecidos por intempestividade;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Se os embargos monitórios estão de fato intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
No caso em comento, verifica-se que o mandado de citação positivo foi juntado nos autos em 30/06/2023.

Nessa linha de intelecção, a contagem do prazo se inicia no primeiro dia útil subsequente, que é o dia 03/07/2023, visto que 01 e 02/07/2023 foram sábado e domingo, de modo que, seguida a contagem considerando dias úteis, o 15º dia cai em 21/07/2023, ou seja, a exata data em que opostos os embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido. Sentença anulada.

TESE DE JULGAMENTO:

(i)
nos termos do Código de Processo Civil - CPC, uma vez ajuizada ação monitória, é possível ao réu apresentar sua defesa, por meio dos embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias de sua citação, caso, não pague a dívida - arts. 701 a 702 do CPC;

(ii)
o prazo conta-se, com a exclusão do dia inicial e inclusão do final - art. 224 do CPC;

(iii)
para fins de contagem do prazo, considera-se a data da juntada nos autos do mandado cumprido - art. 231, II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001229-12.2023.8.05.0138
, em que figuram como Apelante ZENILDA ROCHA BARBOSA e como Apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça